Tribunal: CARF
Processo: 16327.906521/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.906521/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.056 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
BRADESCO SA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 16-70.752 da 4a Turma da DRJ/SP1, de 22/12/2015 (fls. 50
a 54):
Trata o presente processo de Declaração de Compensação eletrônica – PER/DCOMP –
no 32336.61622.031104.1.3.04-8186, cuja análise resultou na sua não homologação.
Da fundamentação do despacho decisório (fl. 28 – Quadro 3), consta o seguinte:
“Limite do crédito analisado, corresponde ao valor do crédito original na data
da transmissão informado no PER/DCOMP: 3244,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.906521/2008-95
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.056 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.906521/2008-95

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
CARACTERÍSTICAS DO DARF

(...)”
A Interessada apresentou manifestação de inconformidade às fls. 03/04, encaminhada à
Delegacia de Julgamento, pelo Órgão preparador (fl. 46) alegando que teria realizado
um recolhimento de IRRF em valor maior que o devido, motivo pelo qual transmitiu
PERDCOMP com vista a compensar esse indébito tributário com valor devido pela
empresa, com amparo no art. 49 da Lei no 9430/1996, e suas alterações posteriores.
Argúi, ademais, ter deixado de explicitar tal fato na DCTF relativa ao débito pago a
maior. Traz DCTF retificadora, para corrigir o que denomina ser erro de fato, e afirma
que não restaria dúvidas quanto à liquidez e certeza quanto ao indébito tributário.

A DRJ/SP1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que a empresa contribuinte não
comprovou, mediante apresentação de meios de prova hábeis (escrituração contábil), o alegado
erro de fato (fl. 54).
Face ao referido Acórdão da DRJ/SP1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 64 a 69), em 13/05/2016 (vide fl. 63), alegando (fl. 67) que, o fato da não homologação das
compensações declaradas no Per/Dcomp resultou tão-somente de erros incorridos pela
contribuinte, sendo que a simples retificação da DCTF, aliada ao comprovante do recolhimento
do DARF corrigem de plano o equívoco e regularizam os pedidos de compensação pleiteados, e
que o “doc. 5” anexo ao Recurso Voluntário intitulado de “Demonstrativo de IRRF referente às
operações Day-Trade” demonstraria que o valor correto seria o de R$ 1.125,64, e não de
R$ 3.244,00, relatório esse que apresenta uma soma de valores e ao fim é concluído
manualmente e sem quaisquer assinaturas, da seguinte forma (fl. 144):

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.056 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.906521/2008-95

Ao fim, pleiteia a Recorrente que seja julgado procedente o Recurso Voluntário,
para o fim de reforma da decisão recorrida, homologando-se integralmente a compensação
declarada por meio da DCOMP no 32336.61622.031104.1.3.04-8186.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de pagamento a maior de IRRF (Código 8468, período de apuração
01/2004).
Assim, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 13/05/2016, vide termo
de solicitação de juntada, fl. 73, face ao termo de ciência com indicação de leitura em
15/04/2016, fl. 62) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto à análise de mérito da compensação pleiteada, verifica-se que o
provimento ou não do presente recurso depende da capacidade ou não de os meios de prova
apresentados pela empresa contribuinte se constituírem como documentos hábeis à necessária
demonstração da certeza e da liquidez do crédito pleiteado.
Para a DRJ, a apresentação da retificação da DCTF e a apresentação do DARF são
insuficientes à demonstração da certeza e liquidez do crédito pleiteado, conforme assim
entendido (fl. 52):

“Não se demonstrou, entretanto, que no caso em concreto teria ocorrido mero “erro de
fato". Somente foi retificada a DCTF para fazer constar as informações básicas (débito
confessado e valor correspondente do pagamento realizado por meio de DARF
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.056 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.906521/2008-95

Na situação sob análise, é ônus da contribuinte comprová-los de forma inequívoca, não
assistindo o direito à Manifestante invocar os dados retificados de forma automática.”
No entanto, para a empresa Recorrente, a apresentação da retificação da DCTF, do
DARF e do relatório intitulado de “Demonstrativo de IRRF referente às operações Day-Trade”
seria suficiente para demonstrar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado.
Acerca da compensação de créditos, necessário indicar o disposto no Código
Tributário Nacional, o qual determina que a compensação dependerá da existência de crédito
líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...]
(grifos nossos)

A mera retificação da DCTF, portanto, não é suficiente para a demonstração da
totalidade do crédito pleiteado.
Por sua vez, o relatório intitulado “Demonstrativo de IRRF referente às operações
Day-Trade” se demonstra sem qualquer força probatória, na medida em que, além de se
encontrar desprovido de quaisquer assinaturas dos responsáveis legais por sua elaboração,
apresenta “lançamento manual” de R$ 21,19 a título de “OPERAÇÕES BM&F” (fl. 144), a fim
de se totalizar o valor de R$ 1.125,64 pretendido pelo Recorrente.
Não há, portanto, como estabelecer a certeza e a liquidez do crédito pretendido,
requisitos esses legalmente estabelecidos no art. 170 supramencionado, na medida em que tal
lançamento manual poderia ter sido estabelecido em valor diverso sem qualquer suporte.
A demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, no presente
caso concreto, dependeria, portanto, da apresentação da escrituração contábil que refletisse
fielmente os fatos apresentados, escrituração essa consubstanciada pelos livros razão e diário do
período, devidamente numerados, com seus respectivos termos de abertura e de encerramento, e
devidamente chancelados pelo órgão oficial, e contendo as assinaturas dos responsáveis legais e
do responsável por sua elaboração.
Os meios de prova apresentados, portanto, pela empresa Recorrente, demonstram-
se insuficientes à demonstração da certeza e liquidez do crédito pleiteado, na medida em que foi
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.056 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.906521/2008-95

demonstrada a ausência de qualquer suporte probatório baseado em escrituração contábil do
período devidamente registrada e chancelada pelo órgão oficial competente, com apresentação
de termo de abertura e termo de encerramento da escrituração (livros diário e razão) e assinatura
dos responsáveis pela empresa.
Nesses termos, a negação do crédito pleiteado é medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza e iliquidez quanto à demonstração do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pelo Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital